Tribunal: TJSP
Processo: 1014232-07.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Processual. Demanda indenizatória por dano moral movida por usuário de telefonia móvel, considerando o descumprimento pela ré de decisão judicial anterior no sentido do restabelecimento do prefixo da linha de titularidade do autor. Sentença, no processo atual, de extinção por coisa julgada (art. 485, V, do CPC), considerando o fato de na primeira sentença, do Juizado Especial de Santos, ter

Ementa:
Processual. Demanda indenizatória por dano moral movida por usuário de telefonia móvel, considerando o descumprimento pela ré de decisão judicial anterior no sentido do restabelecimento do prefixo da linha de titularidade do autor. Sentença, no processo atual, de extinção por coisa julgada (art. 485, V, do CPC), considerando o fato de na primeira sentença, do Juizado Especial de Santos, ter havido a fixação de multa diária em caso de descumprimento da condenação em obrigação de fazer. Fundamento insubsistente. Pretensão indenizatória vinculada ao instituto da responsabilidade civil, com propósito de compensação de ofensa a valores da personalidade, que não se confunde com a natureza ou escopo de multa astreinte fixada como medida executiva de apoio, de natureza processual e não ressarcitória. Inexistência, outrossim, de coincidência plena (no plano dos elementos identificadores) entre o pedido por danos morais já havido (e acolhido) na primeira demanda e o agora formulado, já que esse último mal ou bem se reporta ao fato do descumprimento da outra decisão judicial. Ausência de configuração da figura da coisa julgada como pressuposto processual negativo. Impropriedade, de todo modo, da discussão em via autônoma das consequências do descumprimento da sentença condenatória do Juizado Especial Cível local. Possibilidade ao autor, uma vez frustrada a execução específica da obrigação de fazer reconhecida, de pleitear a conversão em perdas e danos, o que entretanto deve ser feito a partir do mesmo processo, e perante o mesmo órgão judicial. Carência de ação configurada, por ausência de interesse de agir, na modalidade adequação, considerada a via processual eleita. Sentença terminativa confirmada, mas por outro fundamento. Apelação do autor desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014232-07.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSE
ALFREDO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014232-07.2016.8.26.0562 – Santos – Voto no 17.809
2
Apelante: José Alfredo Ferreira
Apelada: Telefônica Brasil S/A.
Apelação no 1014232-07.2016.8.26.0562 - 3a Vara Cível de Santos
Voto no 17.809
Processual. Demanda indenizatória por dano moral
movida por usuário de telefonia móvel, considerando o
descumprimento pela ré de decisão judicial anterior no
sentido do restabelecimento do prefixo da linha de
titularidade do autor. Sentença, no processo atual, de
extinção por coisa julgada (art. 485, V, do CPC),
considerando o fato de na primeira sentença, do Juizado
Especial de Santos, ter havido a fixação de multa diária
em caso de descumprimento da condenação em
obrigação de fazer. Fundamento insubsistente. Pretensão
indenizatória vinculada ao instituto da responsabilidade
civil, com propósito de compensação de ofensa a valores
da personalidade, que não se confunde com a natureza
ou escopo de multa astreinte fixada como medida
executiva de apoio, de natureza processual e não
ressarcitória. Inexistência, outrossim, de coincidência
plena (no plano dos elementos identificadores) entre o
pedido por danos morais já havido (e acolhido) na
primeira demanda e o agora formulado, já que esse
último mal ou bem se reporta ao fato do
descumprimento da outra decisão judicial. Ausência de
configuração
da
figura
da
coisa
julgada
como
pressuposto processual negativo. Impropriedade, de todo
modo, da discussão em via autônoma das consequências
do descumprimento da sentença condenatória do
Juizado Especial Cível local. Possibilidade ao autor, uma
vez frustrada a execução específica da obrigação de
fazer reconhecida, de pleitear a conversão em perdas e
danos, o que entretanto deve ser feito a partir do mesmo
processo, e perante o mesmo órgão judicial. Carência de
ação configurada, por ausência de interesse de agir, na
modalidade adequação, considerada a via processual
eleita. Sentença terminativa confirmada, mas por outro
fundamento. Apelação do autor desprovida, com
observação.
VISTOS.
A sentença de fls. 220/221 julgou extinto sem resolução de
mérito, acolhendo preliminar de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), processo
relativo a demanda indenizatória por dano moral, ajuizada por usuário de linha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014232-07.2016.8.26.0562 – Santos – Voto no 17.809
3
telefônica em face da prestadora de serviços correspondente, tendo por objeto a falta
de restabelecimento do funcionamento de linha celular de titularidade do autor,
mesmo após acionada a ré judicialmente e vencida por decisão transitada em julgado;
entendeu a MM. Juíza já ter arcado a companhia telefônica com a imposição de
multa diária, na demanda em face dela movida perante Juizado Especial Cível, de
modo que, houvesse o acolhimento do pedido indenizatório aqui formulado, restaria
caracterizado bis in idem, por dupla condenação em razão do mesmo fato.
Apela o autor (fls. 226/229), insistindo no direito à reparação
pelos danos morais que diz experimentados em razão da perda da linha que deveria
ter sido restabelecida por decisão judicial, afirmando não se confundir pretensão de
tal ordem com os pedidos formulados na demanda anterior, tampouco com a sanção
sob forma de multa diária naquele processo aplicada à ré. Insiste no caráter arbitrário
da conduta da demandada e no fato de ter a ré transferido o prefixo a terceiro mesmo
ciente da decisão judicial a ela dirigida, agravando o abalo causado. Bate-se, em
conclusão, pela reforma da r. sentença, com a condenação da ré ao pagamento de
indenização no montante indicado na petição inicial, de 100 (cem) vezes o valor do
salário mínimo vigente.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 233/238). Deixou o
apelante, outrossim, de recolher as custas de preparo, por ser beneficiário da
gratuidade processual.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, embora por razão distinta da
adotada pela sentença recorrida.
Com efeito, de coisa julgada, como pressuposto processual
negativo, não há que se cogitar no caso, tanto mais pelo motivo adotado no julgado
de Primeiro Grau.
Por primeiro, para que se autorize a chamada exceção de
coisa julgada, é preciso estar em face da repetição de demanda idêntica (v.g.,
mesmas partes, causa de pedir e pedido) a outra já julgada em definitivo cf. art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014232-07.2016.8.26.0562 – Santos – Voto no 17.809
4
337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC. Ora, já de início se afasta essa possibilidade no tocante
ao parâmetro de confronto adotado pela sentença, vale dizer, a multa astreinte
arbitrada no primeiro processo, pelo singelo motivo de se tratar de instrumento de
execução indireta, nem mesmo integrante do objeto da demanda original.
Quando não bastasse, nenhuma a possibilidade de confusão
entre verba indenizatória por dano moral, instituto de direito material, e crédito por
multa diária fixada como medida de apoio com vistas ao cumprimento de sentença
condenatória, multa essa de natureza processual e com escopo reconhecidamente não
indenizatório, senão coercitivo.
Poderia eventualmente se cogitar de aparente coincidência, aí
sim, entre o pedido indenizatório objeto da presente demanda e o pleito
indenizatório, também por danos morais, havido na primeira demanda movida pelo
autor contra a ré, a partir dos mesmos fatos, perante o Juizado Especial Cível de
Santos (Proc. no 0014245-38.2007.8.26.0562) pedido aliás naquele feito acolhido,
com a fixação de indenização da ordem de 30 (trinta) salários mínimos em favor do
autor, aspecto estranhamente ignorado por completo pela sentença ora apelada.
Bem examinadas as nuances de cada caso, entretanto, é
possível vislumbrar um detalhe suficiente a afastar a coincidência integral entre
ambas as situações; é que, abstraída qualquer consideração no tocante à pertinência
de pedido nos moldes do agora formulado, a primeira pretensão indenizatória teve
por objeto a situação experimentada pelas partes no plano extraprocessual, enquanto
agora o autor diz fundar sua pretensão na circunstância do descumprimento pela ré da
decisão judicial que determinou o restabelecimento, afinal, de sua linha de telefonia
móvel.
De toda forma, não é o caso de se afastar o decreto
terminativo, o qual se justifica por outro motivo.
Com efeito. Tendo havido, na primeira demanda, julgamento
de procedência em termos de imposição à ré não apenas da indenização por dano
moral mas também de obrigação de fazer no sentido do restabelecimento da linha do
autor, com o prefixo antes utilizado, e acenando o autor, desta feita, não apenas com
o descumprimento dessa obrigação de fazer como também com sua inviabilidade
material atual dada a entrega do prefixo pretendido a terceiro -, simplesmente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014232-07.2016.8.26.0562 – Santos – Voto no 17.809
5
se justifica a propositura de demanda autônoma como a presente.
Em face do objeto da condenação, duas possibilidades se
abriam ao autor, considerando o caráter infungível da obrigação e a impossibilidade,
no caso, de obtenção de resultado equivalente: a busca da tutela específica, inclusive
com as medidas de apoio autorizadas em lei, ou a conversão da obrigação de fazer
frustrada em perdas e danos.
E, quanto a essa última, ainda que por argumento se entenda
que abrangesse a perspectiva de fixação de nova verba por dano moral, trata-se de
toda forma de atividade necessariamente vinculada aos limites da demanda
originária, e a ser buscada perante o órgão judicial correspondente, a partir da mesma
relação processual, jamais por demanda autônoma, perante Juízo distinto.
Reconhece-se, assim, a falta de interesse de agir, na
modalidade adequação, mantendo-se o decreto extintivo sem apreciação do mérito
mas por fundamento distinto.
Em face desse desfecho e da regra do art. 85, § 11, do CPC,
majoram-se os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), ressalvada de todo modo a gratuidade deferida ao autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, com
observação.
FABIO TABOSA
Relator